Tribunal: TJPA
Processo: 0001582-72.2009.8.14.0401
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0001582-72.2009.8.14.0401
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA LISBOA
ADVOGADO: DR. DIOGO COSTA ARANTES - DEFENSOR PÚBLICO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
:
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO REVISIONAL BASEADO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. TERCEIRO INOCENTE. NOVAS PROVAS. PERÍCIA DATILOSCÓPICA. PROCEDÊNCIA. 1. Uma vez provada em justificação prévia, por meio de perícia oficial que a pessoa autora do crime de roubo qualificado e presa em flagrante delito não se trata da mesma pessoa do requerente, cujo nome constou no pólo passivo da ação penal e da condenação, impõe-se a exclusão da pessoa do Requerente do pólo passivo da ação penal. 2. Revisão julgada procedente. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal, da Comarca de Belém,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em deferir o pedido revisional
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA LISBOA
, com base no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O Requerente objetiva ser excluído do pólo passivo da ação penal que lhe impôs condenação pela prática do crime de roubo qualificado, alegando não ser a pessoa identificada no inquérito policial com o seu nome MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA LISBOA. Para tanto, junta aos autos os termos da Justificação Prévia que ingressou após ser intimado para responder aos termos da ação penal, em que consta perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Juntou documentos em anexo.

Às fls. 160/162, o Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer favorável ao conhecimento e deferimento do pedido revisional, por evidenciar-se a diversidade de identificação entre a pessoa autora da conduta criminosa e a pessoa do Requerente, segundo a perícia oficial apresentada.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Requerente, no presente pedido revisional, procura ser excluído do pólo passivo da ação penal que lhe impôs condenação pela prática do crime de roubo qualificado, alegando não ser a pessoa identificada no inquérito policial com o seu nome MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA LISBOA. Para tanto, junta aos autos os termos da Justificação Prévia que ingressou após ser intimado para responder aos termos da ação penal, em que consta perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Após análise dos documentos acostados à inicial, verifica-se que trata-se no caso de sentença transitada em julgado e que o Requerente ingressou com justificação judicial (Processo n.º 0007016.43-2016.8.14.0401), com o fito de provar que ele não era a pessoa acusada da prática de roubo qualificado, a qual apresentou seu nome na prisão flagrancial sem apresentação de qualquer documento e, por ter conseguido a liberdade provisória, ficou na condição de foragida junto à ação penal, impedindo a identificação presencial.

Nos autos da justificação judicial, foi realizada perícia entre a ficha individual datiloscópica da pessoa que foi presa em flagrante delito (fls. 13 do IP), e a cópia do prontuário civil do Requerente, expedida pela Diretoria de Identificação Enéas Martins (fls. 57), onde foi constada tratarem-se de pessoas distintas (vide fls. 149 - Laudo n.º 2017.01.000042-PAP).

Ora, a partir do momento que perícia técnica atesta que a pessoa presa em flagrante, em que pese ter dado o mesmo nome do Requerente, sem apresentar qualquer documento de identificação, não possui as mesmas impressões digitais da pessoa identificada civilmente como MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA LISBOA, não resta outra conduta a ser tomada a não ser excluir a pessoa do Requerente do pólo passivo da ação penal n.º 0001582-72.2009.8.14.0401, garantindo-lhe todos os direitos de réu absolvido por não se tratar da pessoa realmente autora do ilícito e que deveria ter sido condenada.

Pelo exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL
, efetuado pelo Requerente MÁRIO ANTÔNIODA SILVA LISBOA, filho de Antônio dos Reis Lisboa e Lauricea Nonata da Silva Lisboa, nascido em 24.09.1976, CPF 584.085.842-00, para excluí-lo do pólo passivo da ação penal - processo n.º 0001582-72.2009.8.14.0401, que apurou a prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, e consequentemente, determinar a imediata cassação de qualquer ordem judicial constritiva em seu desfavor.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator